Tribunal: TJMT
Processo: 0051496-74.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051496-74.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prova de Títulos, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 030.143.521-95 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDA A 1ª VOGAL.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

A banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, em razão da previsão no edital de que competia àquela a apreciação de recurso administrativo contra o resultado das fases no certame.

A eliminação do candidato no certame, sem que lhe fosse elucidada a razão da não recomendação na fase de investigação social não observa a necessidade de motivação do ato administrativo, bem como implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
51496-74.8.11.0041
, impetrado por
PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA
, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, concedeu a ordem mandamental, para desconstituir o ato de desclassificação do Impetrante da fase de investigação social, declarando-o apto para prosseguir no certame.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, Patrick Ermeson de Barros Oliveira, impetrou mandado de segurança em desfavor da
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB.

Narra na exordial que, foi aprovado nas quatro primeiras fases do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2013/SAD/SESP/MT, para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar – Município de Várzea Grande.

Assevera que fora considerado não recomendado na fase de investigação social, não obstante ter apresentado certidão de inexistência de ações cíveis e criminais distribuídas em seu nome, razão pela qual, pugna para que seja considerado apto na mencionada etapa do certame.

Sobreveio a sentença ora sob reexame, que

concedeu a ordem mandamental, para desconstituir o ato de desclassificação do Impetrante da fase de investigação social, declarando-o apto para prosseguir no certame.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da legitimidade passiva da banca examinadora.

Da análise do Edital nº 002/2013-SAD/SESP/MT, verifica-se a previsão de cabimento de recurso à FUNCAB, contra o resultado da investigação social.

De mesmo modo, nos termos do edital, a banca examinadora, responsável pela organização do certame, constitui última instãncia administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões.

Feitas estas considerações, não pairam dúvidas acerca da legitimidade da Funcab para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCAB – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AÇÃO PENAL EM CURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – EXTINTA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.(...)

2.
De acordo com a previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social, razão pela qual não há que se afastar legitimidade passiva da Apelada.
(...).” (N.U 0016605-47.2014.8.11.0002, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR -

ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDAÇÃO -

SENTENÇA E APELO INTERPOSTOS SOB ÉGIDE DO CPC/73 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB: PREVISÃO NO EDITAL DA COMPETENCIA PARA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - REJEITADA. EM REEXAME: AUSÊNCIA COMPLETA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NENHUM COMPROVAÇÃO DA ALEGADA TRANSAÇÃO PENAL E/OU DE SEU CUMPRIMENTO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE - APELO PREJUDICADO. (...)
Segundo previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social.
(...).” (N.U 0004582-36.2014.8.11.0013, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Posto isso, acertada a decisão ao rejeitar a preliminar

Passo então à análise do mérito.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se o ato de exclusão do Impetrante do certame na fase de investigação social ocorrera de forma legítima.

Compulsando os autos, verifica-se no id. 6959914 – p. 5, que o Autor fora considerado não recomendado na fase de Investigação Funcional e Documental, ao fundamento de que não era portador de conduta irrepreensível e de idoneidade moral necessária ao exercício do cargo.

Da análise do resultado da fase de investigação social, verifica-se que, o ato não fora devidamente fundamentando, não observando assim, a necessidade de motivação dos atos administrativos.

A banca examinadora não aponta, de forma específica, os motivos pelos quais o candidato fora considerado não recomendado. E considerando que fora colacionado aos autos, certidão de inexistência de ações cíveis e criminais distribuídas em nome do Autor, forçoso reconhecer que este deve ser considerado apto para prosseguir no certame.

De mesmo modo, registre-se que, a banca examinadora resguardou sigilo sobre a motivação de não recomendação do candidato. Destarte, não fora garantido ao candidato, exercer o devido direito ao contraditório e à ampla defesa, acerca da real motivação da exclusão do certame.

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo a ser amparado e a abusividade/ilegitimidade perpetrada pela autoridade coatora, consubstanciada na exclusão do impetrante do certame, sem a devida motivação do ato administrativo e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a renovação do ato, se trata de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. (...).
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.”
(N.U 0015948-05.2014.8.11.0003, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCAB – REJEIÇÃO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...).De acordo com a previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da Apelante.
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.
” (N.U 0021943-02.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto-vista- DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA

Reexame de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
Patrick Ermeson de Barros Oliveira
contra ato do
Diretor Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt — FUNCAB
para “
determinar que a autoridade impetrada torne sem efeito o resultado da investigação da vida pregressa e investigação social no que diz respeito a não-recomendação do impetrante, determinando continuar nas próximas fases do concurso, por conseguinte, que aceitem a sua matrícula no Curso de Formação Profissional
”.

Pois bem.

É esta a redação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares), vigente à época da realização do certame:

Art. 10 O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

[...]

Art. 11
São requisitos para ingresso nas carreiras militares
:

[...]

III - possuir
ilibada conduta
pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VII - obter a aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão, nomeação ou matrícula;

VIII - ser considerado aprovado em sindicância sobre sua vida pregressa, onde lhe será exigida a apresentação de toda documentação necessária, a fim de que comprove o não impedimento para o ingresso na corporação; [...]. [sem negrito no original]

Normatiza o Edital nº 2, de 18 de novembro de 2013:

12.2. A Investigação Documental e Funcional verificará a
conduta irrepreensível
e a
idoneidade moral
necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado Recomendado ou Não Recomendado.

[...]

12.4. Caso seja constatada e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de militar estadual, será declarada a Não Recomendação do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso. [...]. (Id. 6959917, fls. 2/3). [sem negrito no original]

É desnecessário enfatizar, aqui, que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Patrick Ermeson de Barros Oliveira participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 18 de novembro de 2013, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para o cargo de Soldado da Polícia Militar. Na quinta (5ª) fase, investigação documental e funcional, restou não recomendado, consoante resultado preliminar publicado no
sítio eletrônico da

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt — FUNCAB
(Id. 6959914, fls. 5):

A alegada violação a direito líquido e certo decorreria da
ausência dos motivos
que ocasionaram a sua não recomendação na quinta (5ª) fase do concurso público, consistente na investigação documental e funcional.

O Edital do concurso público, nos subitens 12.7. e 12.8. estabelece que “
caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 13 deste Edital, contra o resultado da Investigação Social
”, bem como que “
o resultado da análise dos recursos contra o resultado da Investigação Social Documental e Funcional será divulgado no portal www.funcab.org
”. (Id. 6959917, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Na inicial é alegado que:

[...] na fase de investigação social foi considerado ‘não recomendado’, informação obtida em consulta no site da FUNCAB; contudo,
apresentou recurso contra o resultado, porém, foi indeferido
. [...] O requerente desconhece os motivos que levaram tal reprovação, pois possui conduta ilibada conforme certidão juntada nos autos [...]. (Id. 6959910, fls. 3). [sem negrito no original]

Constata-se, todavia, que o mandado de segurança não foi instruído com os documentos imprescindíveis para verificação da alegada não observância do contraditório e da ampla defesa, quais sejam, cópia do recurso interposto contra o resultado preliminar da Investigação

Social e do seu indeferimento.

De fato, o impetrante instruiu o
mandamus
apenas com:
i
) certidão negativa de
Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Criminais
;
ii
) resultado preliminar da Investigação Funcional e Documental; e,
iii
) Edital nº 2, de 18 de novembro de 2013 (Id. 6959914).

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
[...]
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em

um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

A questão acerca da
conduta irrepreensível e idoneidade moral
do impetrante, necessária para o exercício do cargo (subitem 12.2. do Edital), portanto, está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

De fato, “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado
, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308). [sem negrito no original]

Isso porque,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos

(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

[...] O
mandamus
exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 49342/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2017).

Com essas considerações, peço vênia ao Desembargador relator para retificar a sentença e indeferir a segurança.

VOTO VISTA- DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de remessa necessária da sentença que concedeu a segurança na ação mandamental impetrada por
Patrick Ermeson de Barros Oliveira
contra ato do
Diretor Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB
visando a que
“autoridade impetrada torne sem efeito o resultado da investigação da vida pregressa e investigação social no que diz respeito a não-recomendação do impetrante, determinando continuar nas próximas fases do concurso, por conseguinte, que aceitem a sua matrícula no Curso de Formação Profissional”.

O relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em sessão realizada em 23/06/2020, em consonância ao parecer ministerial, ratificou a sentença.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento quanto à ratificação ou não da sentença.

Para melhor compreensão dos fatos, entretanto, faço, inicialmente, um breve apanhado dos autos.

O impetrante participou do concurso público da

Polícia Militar para provimento ao cargo de Soldado, regido pelo Edital nº 002/2013 - SAD/SESP/MT, no entanto, foi considerado “não recomendado” na 5ª (quinta) fase do certame, referente à Investigação Social, sob o fundamento de ser
“não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”
(id. nº 6959914, págs. 05).

Após o indeferimento de recurso administrativo, inconformado com o resultado da referida fase, o impetrante ajuizou mandado de segurança, sob o argumento de que o resultado da Investigação Social não elucidou a motivação da sua não recomendação, bem como nunca respondeu nenhum tipo de processo criminal, tendo sua conduta ilibada, conforme certidão de “nada consta” juntada aos autos (id. nº 6959914, págs. 03).

Pois bem.

Analisando os autos e a sentença proferida tenho que esta deve ser ratificada.

Primeiramente, porque o candidato restou aprovado em todas as demais fases do referido certame e, em segundo lugar, porque aparentemente inexiste qualquer ação criminal, conforme a certidão negativa anexada aos autos e, ainda que houvesse, seria necessário o trânsito em julgado da sentença criminal em razão da presunção de inocência do autor.

Isto porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, a sua eliminação do certame na fase de Investigação Social, em homenagem ao mencionado princípio da presunção da inocência.

Por ocasião do julgamento do RE 560900/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (Tema 22-STF)

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
.
(N.U 0055956-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Outrossim, no caso verifica-se que o resultado e a resposta administrativa ao recurso não explicitaram de forma clara a motivação do indeferimento e não recomendação do candidato.

Como bem pontuado no parecer ministerial emitido pelo d. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha:

“
não basta que a autoridade invoque um determinado dispositivo legal como supedâneo de sua decisão; é essencial que aponte os fatos, as inferências feitas e os fundamentos do ato decisório.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELILIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA INABILITAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A exegese subtraída do artigo 6º, § 3º da Lei n. 12.016/2009 preconiza que a parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança é a autoridade que tem competência para corrigir a suposta ilegalidade arguida. Evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no ato administrativo que considerou o candidato não recomendado na fase de investigação social do concurso público, ante a ausência de fundamentação e ao fato de que não faz qualquer referência ao motivo da não recomendação para a fase seguinte do certame.” (TJ-MT - APL: 001001548201481100041454812016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/08/2018) (g. n.).

Dessa feita, em consonância com o parecer ministerial, acompanho o voto do relator,
ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020